Tribunal: TJMT
Processo: 1036166-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036166-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (RECORRENTE), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 157719150, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pela executada
.

Ainda,
reconheceu

como
incontroverso
o valor da condenação no montante de
R$ 10.679,56 (dez mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, consoante cálculo do id.

88192944
, dos autos no
1039007-30.2022.8.11.0001
, determinando a expedição de alvará em favor da parte exequente.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de excesso de execução, em razão da existência de equívoco no cálculo do recorrido, tendo a executada realizado o depósito judicial do valor de
R$ 1.939,66 (um mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos),
em
15/12/2020
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido manifestou no id. 157719155, sendo que deixou de apresentar contrarrazões recursais, apesar de devidamente intimado nos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no dia
27/05/2021
(id. no 109746958), condenou a reclamada
ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do montante de
R$ 4.412,49 (quatro mil e quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)
a título de
danos materiais
,
descontado o valor do seguro e da taxa de administração (14,08%)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença foi interposto recurso inominado pela reclamada, o qual foi
parcialmente provido
para reduzir o montante indenizatório para a quantia de
R$ 4.042,57 (quatro mil e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
a título de
danos materiais
,
deduzida a taxa de administração e seguro
, acrescida de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, e correção monetária desde a data de cada desembolso, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
cuja decisão transitou em julgado em
10/03/2022
(id. 120997497).

O exequente, ora recorrido, apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 9.545,46 (nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
, correspondente ao valor da indenização por danos morais e materiais (id. no 157718683), sob pena de incidência da
multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, §1°, do CPC.

A executada, apesar de devidamente intimada em
04/04/2022
(id. no 157718684), deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento do débito,
mostrando-se devida a aplicação da multa alhures mencionada
.

Em
31/05/2022
, a executada efetuou o depósito judicial do valor de
R$ 10.780,88 (dez mil e setecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos) como
garantia do Juízo
, apresentando embargos à execução sob no
1039007-30.2022.8.11.0001
, alegando excesso de execução
.

Em
03/11/2022
(id. 157719150), a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pela executada.

Ainda,
reconheceu

como
incontroverso
o valor da condenação no montante de
R$ 10.679,56 (dez mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, consoante cálculo do id.

88192944
, dos autos no
1039007-30.2022.8.11.0001
, determinando a expedição de alvará em favor da parte exequente, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

“(...)
A pretensão dos Embargos à Execução merece juízo de improcedência.

Depreende-se dos cálculos apresentados neste Juízo, que a Executada/Embargante deduziu valor da condenação, no montante de R$ 1.939,66 (mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), afirmando que já fora realizado o depósito judicial do valor.

Todavia, denota-se que
não houve comprovação da parte Executada do pagamento desse valor
, de modo que o
cálculo apresentado pelo Exequente coaduna com o dispositivo do Acórdão exarado
- ID
79382053
.

Dessa feita, o
cálculo apresentado pelo Exequente/Embargado está em conformidade com o preconizado no Voto
, de modo que
não há configuração de excesso de execuçã
o. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, da análise detida dos cálculos apresentados pela parte exequente, vê-se que, quanto aos
danos materiais
, referente à restituição das parcelas de consórcio pagas pelo autor,
não houve a devida dedução

da taxa de administração e seguro
, conforme consignado no acórdão prolatado nos autos (id. 118227484).

Por outro lado, quanto ao depósito judicial do valor de
R$ 1.939,66 (um mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos),
vê-se que o mesmo não foi considerado na
sentença de primeiro grau, uma vez que
não havia a comprovação do seu efetivo pagamento por parte da executada.

No caso, observa-se que o referido depósito judicial foi efetuado pela executada em
15/12/2020
(id. no 157719154), contudo, somente foi comprovado nos autos em
18/11/2022
, anexado ao
recurso inominado
, ou seja,
após
a prolação da sentença recorrida
,
razão pela qual o referido valor deverá ser devolvido à depositante/executada,
acrescido de eventuais correções automáticas pelo sistema de depósito judicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar o excesso de execução,
determinando a retificação dos cálculos apresentados pela parte exequente, a fim de proceda a
dedução

da taxa de administração e seguro
, conforme consignado no acórdão prolatado nos autos (id. 118227484),
devendo o valor excedente ser restituído à parte executada
, mediante a expedição de alvará judicial pelo Juízo singular.

Ainda,
após o trânsito em julgado
, determino a expedição alvará pelo Juízo
a quo
em favor da recorrente/executada para a liberação do valor depositado no id. 157719154,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023